Tribunal: TJDFT
Processo: 0701242-58.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ERRO NA INDICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DO EDITAL DE INTIMAÇÃO. NÃO VERIFICADA. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Há violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal quando inexiste congruência entre as razões de apelo e a Sentença.

2. Aplica-se o prazo decadencial de 5 (cinco) do artigo 150, parágrafo 4o do Código Tributário Nacional quando não há dolo, fraude e simulação no lançamento do tributo.

3. Aplica-se o artigo 173, inciso I do Código Tributário Nacional, ante a fraude suscitada pelo Fisco do Espírito Santo em relação às empresas citadas, de modo que o prazo decadencial de 5 (cinco) anos deve ser contado do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. 3.1 Em relação ao termo final, é de se ressaltar o entendimento sumulado no verbete no. 622 do Colendo Superior Tribunal de Justiça que considera que A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário (...).

4. A baixa da pessoa jurídica não impede o lançamento e cobrança de tributos relativos a fato gerador ocorrido durante o período de funcionamento da empresa. Aliás, a própria baixa não está vinculada à comprovação de regularidade das obrigações tributárias, previdenciárias ou trabalhistas.

5. Considerando que a houve comprovação de esgotamento dos meios para localização da empresa e seu responsável legal, inexiste a nulidade de intimação por Edital aventada.

6. É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e venda. (Súmula 509, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/03/2014, DJe 31/03/2014) 7. Apesar da combatividade do recorrente, é certo que o ônus de apresentar a documentação pertinente é do próprio comerciante e não do Fisco, a quem cabe apenas a verificação da documentação e ateste ou não de sua regularidade.

8. Recurso do Distrito Federal não conhecido. Recurso da parte autora conhecido e desprovido.